Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-90.2020.8.11.0084
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000663-90.2020.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI - CNPJ: 31.767.087/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), ILMO SENHOR COORDENADOR DE INFORMAÇÃO FISCAL E MONITORAMENTO, DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (JUIZO RECORRENTE), COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI - CNPJ: 31.767.087/0001-50 (RECORRIDO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (AGRAVADO), COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI - CNPJ: 31.767.087/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição estadual.

Sustenta que a Lei 7098/98 admite a suspensão preventiva, sucedida do devido processo legal em situações em que há graves indícios de irregularidades e sonegação fiscal.

Defende que não há exclusão do contraditório, mas tão somente o seu diferimento, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

Pugna pelo provimento do recurso provimento para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões. (id. 211226666)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição estadual.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

No caso, ao analisar a matéria consta dos autos que a suspensão foi realizada um dia após a vistoria no local sem oportunizar o devido contraditório à empresa impetrante, conforme abaixo consignado:

“...

O Magistrado singular entendeu que "[...] Da análise da documentação acostada pelo impetrante, verifico que a suspensão se deu em razão de vistoria realizada no estabelecimento. Depreende-se pelas informações contidas no despacho proferido os autos do processo nº 5852008/2020 que a Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento manifestou pelo indeferimento da reativação da inscrição estadual, embasando-se na vistoria 1054376 pela qual constatou que a empresa não apresentava estrutura física de uma varejista de madeira, constando: Conforme previsto no artigo 21, § 2º do artigo 22 portaria 005/2014, foi encontrado um funcionário no endereço, somente um possível escritório fechado, com algumas madeiras no chão do pátio, no pátio não existe maquinários que representam atividades para serraria, tem placa de identificação na entrada do estabelecimento com o nome da empresa, empresa possui alvará de funcionamento do ano de 2020. Ademais, verifica-se através do comprovante de inscrição estadual que a suspensão se deu na data de 04/11/2020, ou seja, no dia seguinte à vistoria"

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE -SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV). (N.U 0027045-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)”.

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021210-18.2022.8.11.0041 AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ AGRAVADO: DM AGRO COMERCIO LTDA EMENTA AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.(TJ-MT - AGR: 10212101820228110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA - CARENCIA DE AÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante. 2. Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/01/2012).
De fato, a falta de processo administrativo prévio que garanta ao impetrante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui óbice intransponível à aplicação de sanção administrativa.

Nesse contexto, resta evidenciada a ilegalidade do ato de suspender a inscrição estadual do contribuinte, que constitui em cerceamento do seu direito ao contraditório e ampla defesa.(id. 199484198)

De sorte que não havendo informações acerca da existência de processo administrativo prévio que garanta ao impetrante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, juiz sentenciante entendeu que restou evidenciada a ilegalidade na medida de suspensão d
a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial.

Nesse sentido, vem decidindo os precedentes desta e. corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 – No presente caso, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só autoriza a concessão da segurança. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1027455-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024